Tribunal: TJES
Processo: 0014014-45.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014014-45.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON REDIVO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0014014-45.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON REDIVO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

A legítima defesa pressupõe a reação a uma agressão atual ou iminente e a utilização moderada dos meios necessários para repelir tal agressão. No caso em tela, a alegada agressão da vítima ao apelante, que culminou em um corte no dedo, não se mostra proporcional à reação do acusado de enforcá-la. Ademais, o retorno do apelante à casa da vítima, mesmo após um conflito anterior, indica a ausência de uma situação de agressão atual ou iminente por parte dela. Portanto, a narrativa apresentada não se coaduna com os requisitos da legítima defesa, tornando tal tese insustentável.

Sobre os danos morais, frise-se que o dano moral, em casos de violência doméstica, é in re ipsa, ou seja, decorre da própria natureza do ato ilícito, sem a necessidade de prova específica de sua ocorrência.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0014014-45.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON REDIVO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
EMERSON REDIVO
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 6a Vara Criminal de Serra
, que o condenou nas sanções do
art. 129, §9°, do CP
, na forma da Lei 11.340, à pena de
04 (quatro) meses de detenção
, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais apresentadas, a defesa pleiteia: a) a absolvição do réu; b) a exclusão do pagamento de danos morais e c) a isenção das custas processuais.

Segundo a denúncia, Emerson Redivo, no dia 06 de janeiro de 2017, após desentendimento com sua ex-companheira, a vítima Alcileia Parente, agrediu a mesma conforme laudo de lesões corporais.

Em análise ao conjunto probatório, observa-se que a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal
estão satisfatoriamente demonstradas
, tanto por meio de testemunhos quanto de documentos apresentados.

É cediço que em crimes praticados contra a mulher, especialmente em contextos de violência doméstica,
a palavra da vítima assume particular relevância
. Tais delitos ocorrem, em sua vasta maioria, em ambientes íntimos e distantes de testemunhas.

Sobre o tema, vejamos o entendimento da jurisprudência:

O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que
a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório
, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

No presente caso, a palavra da vítima, Alcileia Parente,
não se encontra isolada
. Está, sim, corroborada por outros meios de prova,
especialmente pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 14
, que confirma a narrativa de que foi agredida, sendo enforcada pelo acusado.

Quanto à tese de legítima defesa levantada pela defesa, faz-se necessário destacar que tal alegação
não encontra respaldo nas provas carreadas ao processo
.

A legítima defesa pressupõe a
reação a uma agressão atual ou iminente
e a utilização moderada dos
meios necessários
para repelir tal agressão. No caso em tela, a alegada agressão da vítima ao apelante, que culminou em um corte no dedo,
não se mostra proporcional
à reação do acusado de enforcá-la.

Ademais, o retorno do apelante à casa da vítima, mesmo após um conflito anterior, indica a
ausência de uma situação de agressão atual ou iminente por parte dela
. Portanto, a narrativa apresentada não se coaduna com os requisitos da legítima defesa, tornando tal tese insustentável.

Sobre os danos morais, frise-se que o dano moral, em casos de violência doméstica,
é in re ipsa
, ou seja, decorre da própria natureza do ato ilícito, sem a necessidade de prova específica de sua ocorrência.

Mais uma vez, sobre o tema, trago o precedente abaixo:

[...] não há falar em inexistência de dano, na medida em que, consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato criminoso, prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve ser deferida sempre que requerida e inclui também os danos de natureza moral [...], sendo certo, ainda, que, em se tratando de violência doméstica e familiar a mulher,
estamos diante do dano moral 'in re ipsa', o qual dispensa prova para sua configuração
[...]". (AgRg no HC n. 717.608/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

Portanto, a determinação do pagamento de danos morais no valor de R$1.000,00 não merece reforma.

No que concerne à pena aplicada, verifico que esta não foi objeto de irresignação. Ainda assim, em razão do
amplo efeito devolutivo das apelações criminais
, destaco que a dosimetria realizada pelo magistrado de primeiro grau seguiu o critério trifásico previsto pelo CP, encontrando-se proporcional e adequada ao caso concreto.

Por fim, quanto ao pedido de isenção de custas, perfilho o entendimento de que tal pleito deve ser formulado
perante o juízo das execuções
, que possui maiores condições de averiguar a real condição financeira do apelante.

Isso posto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)